Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO 1. Em atenção ao contraditório e ampla defesa, faculto ao agravante manifestar-se quanto à preliminar arguida em contrarrazões. 2. No mesmo prazo, faculto às partes manifestarem-se quanto a eventual vício de dialeticidade e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403